Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-22.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r Municipal no 2.515/2012 que estabelece requisitos cumulativos para a promoção, dentre os quais obtenção de determinado percentual em avaliações de desempenho - Avaliação de desempenho regulamentada pelo Decreto no 102/2015 – Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 2.669/2015, que permitia a promoção de classe sem a avaliação de desempenho - Norma do art. 28, §1o, alínea "a" da Lei Complementar Municipal no 2.515/2012 que não é autoaplicável, dependendo de regulamentação para que surta plena eficácia – Precedentes – Sentença de procedência reformada. Recurso oficial provido e recurso dos autos desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005217-22.2015.8.26.0506; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO – AGENTES DE FISCALIZAÇÃO – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, voltada à sua promoção de classes, com o consequente pagamento das diferenças salariais daí decorrentes – Impossibilidade - Lei Complementar Municipal no 2.515/2012 que estabelece requisitos cumulativos para a promoção, dentre os

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO – AGENTES DE FISCALIZAÇÃO – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, voltada à sua promoção de classes, com o consequente pagamento das diferenças salariais daí decorrentes – Impossibilidade - Lei Complementar Municipal no 2.515/2012 que estabelece requisitos cumulativos para a promoção, dentre os quais obtenção de determinado percentual em avaliações de desempenho - Avaliação de desempenho regulamentada pelo Decreto no 102/2015 – Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 2.669/2015, que permitia a promoção de classe sem a avaliação de desempenho - Norma do art. 28, §1o, alínea "a" da Lei Complementar Municipal no 2.515/2012 que não é autoaplicável, dependendo de regulamentação para que surta plena eficácia – Precedentes – Sentença de procedência reformada. Recurso oficial provido e recurso dos autos desprovido.